Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741038-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BRITO NASCIMENTO DESPACHO Constata-se a existência de erro material no acórdão n. 1959940, ID 68311222, razão pela qual determino sua republicação. Intimem-se as partes. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora